Tribunal: TJDFT
Processo: 0758393-90.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS PARA CORROBORAR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.

1. Apelação Criminal interposta pela querelante contra sentença que absolveu os querelados pela prática dos delitos previstos nos arts. 139 e 140 do Código Penal, com fundamento no art. 386, I, do Código de Processo Penal.

2. Apesar das declarações da vítima se revestirem de especial valor probatório nos delitos cometido em sede de violência doméstica, necessário que sejam corroboradas pelas demais provas coligidas nos autos, o que não ocorreu.

3. Recurso conhecido e desprovido.